Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-17.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-17.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO, MARINA CARBINATTO, LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ARACI. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO FORNECIMENTO POR NOTAS FISCAIS, CANHOTOS ASSINADOS, EDITAIS E PEDIDOS FORMALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE EMPENHO OU LIQUIDAÇÃO FORMAL PARA O PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município de Araci contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por fornecedora de bens à Secretaria de Saúde municipal, condenando-o ao pagamento de valores relativos a notas fiscais não quitadas. O apelante sustentou ausência de contrato, empenho e liquidação formal da despesa, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato, empenho ou liquidação da despesa impede a cobrança judicial de valores referentes a bens efetivamente fornecidos ao ente público; (ii) verificar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a entrega dos bens e a existência do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada à inicial — notas fiscais, canhotos de entrega assinados e identificados, editais de licitação e pedidos formalizados por servidor da Secretaria de Saúde — comprova de forma robusta o fornecimento dos bens e a relação jurídica com o Município.

A ausência de contrato, empenho ou liquidação da despesa, embora configure irregularidade administrativa, não afasta a obrigação de pagar por bens efetivamente entregues, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Compete ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido.

A jurisprudência pacífica admite a cobrança com base em outros elementos probatórios idôneos, independentemente da inclusão da despesa em restos a pagar ou da existência formal de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato, empenho ou liquidação formal da despesa não impede a cobrança judicial de valores por bens efetivamente fornecidos à Administração Pública.

A apresentação de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, aliada a documentos que demonstrem a regularidade do procedimento licitatório e das solicitações de fornecimento, é suficiente para comprovar a relação contratual e o crédito.

O ente público não pode se eximir do pagamento de obrigações regularmente assumidas e cumpridas pelo particular, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/1964; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000514-75.2017.8.17.2210, Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, j. 22.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000009-29.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJ-SC, Apelação / Remessa Necessária nº 0307364-78.2017.8.24.0011, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000396-17.2019.8.05.0014
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ARACI
e apelado
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria